Tribunal: STF
Processo: ARE 1382031
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O Auto de infração sob análise foi lavrado pelo INMETRO em função de verificar que o produto BEBIDA LACTEA UHT COM CEREAIS E POLPA DE FRUTAS VERMELHAS CEREJA, FRAMBOESA E MORANGO, marca PIRACANJUBA, embalagem PAPELÃO, conteúdo nominal de 200 ml, comercializado pelo autuado, exposto à venda, ter sido reprovado, em exame pericial quantitativo, no critério da Média conforme Laudo de Exame Quantitativo de Produto Pré-Medidos, em desacordo com os arts. 1° e 5 0 da Lei 9.933/1999 c/c o item 3, subitens 3.1, da tabela II do Regulamento Técnico Metrológico aprovado pelo artigo 1° da Portaria Inmetro248/2008, que dispõe sobre as competências do Conmetro e do lnmetro, institui a Taxa de Serviços Metrológicos, e dá outras providências.



    Tenho, portanto, que não cabe razão à apelante. É que a infração foi cometida (fato comprovado — fls. 51/53) e, não havendo qualquer irregularidade relevante no auto de infração, deve ser aplicada a sanção correspondente, já que de forma clara e direta a Administração, no uso do seu poder de policia, descreveu todos os motivos da infração cometida pela empresa.



    Com relação ao procedimento administrativo realizado, observa-se que, levando em consideração os documentos acostados, não se vislumbra qualquer ilegalidade, transcorrendo, assim, com absoluta observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, vez que o autuado teve vista do processo e lhe foi ofertada a possibilidade de apresentar suas defesas, bem como seus recursos administrativos, não havendo que se falar em irregularidade no procedimento.



    No que tange a uma eventual ausência de fundamentação legal a embasar a lavratura do auto de infração, o que caracterizaria atipicidade da conduta da apelante, não é o caso dos autos. É que a infração, repita-se, restou lavrada com base nos arts. 1° e 5° da Lei 9.933/99 c/c o item 3 e subitens 3.1, tabela II do Regulamento Técnico Metrológico aprovado pela Portaria Inmetro 248/2008, em razão de o produto comercializado pela apelante, exposto à venda, ter sido reprovado em exame pericial quantitativo, critério da Média conforme Laudo de Exame Quantitativo de Produtos Pré-medidos.



    (...)



    Levando-se em consideração também o laudo técnico de produtos pré-medidos acostado (fls. 52/53), constata-se a efetiva demonstração da irregularidade no critério da Média com relação à quantidade do produto comercializado (Bebida Lactea UHT com cereais e polpa de frutas vermelhas, cereja, framboesa e morango — Piracanjuba - conteúdo nominal 200m1), o que subsume-se à conduta descrita no auto de infração aos dispositivos normativos mencionados, não havendo que se falar em ausência de previsão legal aplicada ao caso.



    Além disso, à luz das manifestações nos autos, inclusive no recurso de apelação, o autor em nenhum momento sustenta a inocorrência dos fatos que ensejaram as multas, tenta desconstitui-los como ato infracional, mas não aduz que eles não ocorreram.



    No que pertine à eventual alegação de que a Lei 9.933/1999 teria aplicabilidade diferida, necessitando de regulamentação para sua executoriedade, esse E. Tribunal já possui entendimento no sentido de que "As atribuições do Conmetro e do Inmetro possuem evidente conotação de exercício de poder de polícia, com atuação preventiva (por meio de regulamentação técnica e fiscalização) e repressiva, mediante a imposição de sanções eventualmente tidas por necessárias, não se mostrando em dissonância com os comandos legais veiculados na Lei n. 9.933/1999, sendo desnecessária a edição de ato normativo regulamentar derivado para só então tornar-se legítimo o exercício do poder de policia imputado ao lnmetro" (AC 0020011 - . 51.2006.4.01.3500 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.522 de 19/09/2014).



    (...)



    Destarte, considerando a incontrovérsia na ocorrência do fato e estando a conduta violadora do direito tipificada na legislação de regência da matéria (Regulamento Técnico aprovado pela Portaria lnmetro 248/2008 e arts. 1 °e 50 da Lei 9.933/1999), não se mostram as alegações apresentadas suficientes a desconstituir o ato administrativo imposto, o que enseja a sua manutenção."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente